Tribunal: TJPA
Processo: 0020269-64.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020269-64.2017.8.14.0401

APELANTE: DANILO MELO MARTINS, GLEYLSON GEAN MARTINS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS).

(1º APELANTE).

CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.

(2º APELANTE). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES - INVIÁVEL.
REDUÇÃO DA PENA COM A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - PRETENSÃO AFASTADA.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA - INCABÍVEL.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - INVIÁVEL. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - INCABÍVEL.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. VOTAÇÃO UNÂNIME.

1.

A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento da atenuante da confissão, encontra óbice na Súmula 231 do STJ. Precedentes.

2.

Não há que se falar em absolvição quando comprovada a materialidade e a autoria do ilícito perpetrado, destacando-se a palavra da vítima, segura, harmônica e convergente, vale dizer, revestida de fortes elementos de credibilidade para a responsabilidade penal do apelante pelo crime que lhe foi imputado, sendo a manutenção da condenação medida impositiva.

2.1.

No caso, a consumação do crime de roubo é inequívoca, uma vez que houve a inversão da posse da
res furtiva.

3.

Não havendo dúvidas quanto à pluralidade de agentes na empreitada criminosa, figura inviável a exclusão da majorante pelo concurso de pessoas.

4.

A
causa de diminuição da pena correspondente à participação de menor importância só deverá ter aplicação naquelas hipóteses em que a colaboração do partícipe foi mínima para a consecução do crime.

As provas dos autos confirmam ter o Apelante cooperado significativamente para a realização da figura típica e, assim, uma vez caracterizado o concurso de pessoas em coautoria, não há que se falar em participação mínima
.

5.

Regime inicial corretamente aplicado, em consonância com o
quantum
da pena aplicado.

6.

Incabível a
substituição pelas penas restritivas de direito, por não preencher os requisitos do art. 44 do CPB
.

7.

Impõe-se a manutenção da pena de multa do recorrente, uma vez que o
quantum
aplicado pelo magistrado
a quo
foi proporcional em relação à pena privativa de liberdade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer das apelações, de Danilo Melo Martins e Gleylson Gean Martins da Silva, negando-lhes
provimento
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Danilo Melo Martins e Gleylson Gean Martins da Silva
, irresignados com os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/Pa, que os condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Na peça acusatória (Num. 5167545 - Pág. 3 a 5), há,
ipsis litteris
:

(...) no dia 13 de agosto de 2017, por volta das 17h, os denunciados subtraíram mediante violência e grave ameaça o aparelho celular de marca LG cor prata da vítima, Vítória Carolina Ramos de Souza, no momento em que a vítima estava em frente à sua casa localizada na Tv. Padre Eutíquio nº. 3890, na companha de sua amiga Alexsia Nazaré do Socorro Menezes Veloso. No momento do fato, os denunciados chegaram ao local em uma motocicleta, estava na direção do veículo GLEYLSON GEAN MARTINS DA SILVA e na garupa DANILO MELO MARTINS, parando bruscamente ao lado das vítimas, momento em que Alexsia Nazaré do Socorro Meneses Veloso correu do local, enquanto Vitória Carolina Ramos de Souza teve seus pertences subtraídos. Consta dos autos, que DANILO MELO MARTINS, ao descer da moto fez uso de simulacro de arma de fogo, e após tomar posse do celular da vítima subiu na garupa da moto empreendendo fuga, com seu comparsas GLEYLSON GEAN MARTINS DA SILVA. Ocorre que durante a fuga os denunciados foram avistados pelos policiais militares Cristiano Bernardo Pacheco e Stalone Pereira Moura, que suspeitaram da conduta dos denunciados pelo fato de estarem trafegando em alta velocidade na Tv. Padre Eutíquio e em seguida adentraram na contramão na Av. Apinagés, momento em que os policiais militares abordaram os denunciados. Durante a revista encontraram em posse de DANILO MELO MARTINS um simulacro de arma de fogo e um celular de marca LG de cor preta, e enquanto questionavam os envolvidos sobre os objetos, chegaram ao local populares e em seguida a vítima Vitória Carolina Ramos de Souza, que reconheceu os autores do crime e o objeto do roubo, sendo posteriormente todos direcionados a delegacia.

Devidamente citados, os apelantes ofereceram resposta à acusação, com ressalva de expor suas alegações posteriormente (Num. 5167547 - Pág. 1 e Num. 5167549 – Pág. 5).

Sobreveio audiência de instrução e julgamento (Num. 5167551 - Pág. 18 a 21), na qual ouviram-se 02 (duas) testemunhas de acusação. Na continuação da audiência (Num. 5167551 – Pág. 30 a 34), foi ouvida a vítima, assim como interrogaram-se os apelantes.

As partes apresentaram memoriais (Num. 5167552 - Pág. 01 a 21).

Ao sentenciar (Num. 5167554 - Pág. 1 a 13), o
juiz a quo
julgou procedente a
pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, impondo aos apelantes, respectivamente: Danilo Melo Martins - 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa
; Gleylson Gean Martins da Silva -
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa
; todos em regime inicial semiaberto (quanto à pena privativa de liberdade) e
no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (no que tange à pecuniária).

A defesa do apelante Danilo Melo Martins (1º apelante) requereu, exclusivamente, a reforma da sentença para que a pena na 2ª fase da dosimetria seja aplicada abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea (Num. 5167556 - Pág. 3 a 10).

As contrarrazões deram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 5167558 - Pág. 18 a 20).

O apelante Gleylson Gean Martins da Silva (2º apelante), por sua vez, pleiteou ao arrazoar (Num. 5167558 - Pág. 4 a 16):

1 – Absolvição, subsidiada no princípio do
in dubio pro reo
;

2 – Seja reconhecido o crime na modalidade tentada;

3 – Mudança do regime inicial de cumprimento da pena;

4 – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito;

5 – Redução da pena de multa.

O
Parquet
, entretanto, em contrarrazões pugna pelo desprovimento ID num. 5167558 - Págs. 22 a 28).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento dos recursos (Num. 5167560 - Pág. 1 a 12).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

2.

DA APELAÇÃO DE DANILO MELO MARTINS (1º Apelante)

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise da
dosimetria
do recorrente, o qual postula na 2ª fase da dosimetria, a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea.

De pronto, anoto ser
descabido, o pleito de fixação da reprimenda aquém do mínimo legal.

Em que pese presente a atenuante da confissão espontânea, reconhecida pelo magistrado sentenciante, anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicada a atenuante da confissão espontânea, obriga-se o juízo
a quo
nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Visando corroborar esse posicionamento, trago à baila jurisprudência majoritária da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.

1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.
3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) Grifo nosso

Nesse sentido, de forma escorreita, o Magistrado sentenciante aplicou a atenuante na 2ª fase do cálculo dosimétrico, mas permaneceu com a reprimenda em 04 (quatro) anos de reclusão, por encontrar-se no mínimo legal do delito praticado.

Registro que realizei análise e assento estar escorreita a
dosimetria
aplicada pelo magistrado sentenciante, ainda que não indagado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso.

3.

DA APELAÇÃO DE GLEYLSON GEAN MARTINS DA SILVA (2º Apelante)

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante nos termos que o foram na origem, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 5167554 - Pág. 4 a 6):

A autoria e a materialidade do delito no presente caso acham-se devidamente evidenciadas, pois existem no mundo dos autos provas inequívocas que corroboram a existência do fato criminoso e de que os réus DANILO MELO MARTINS e GLEYLSON GEAN MARTINS DA SILVA são os autores.

A materialidade não há que ser questionada, sobretudo porque suficientemente demonstrada por meio do inquérito policial de fls. 01/42, em especial destaque pelas declarações da vítima, dando conta do bem que lhe foi subtraído, pela confissão de ambos os réus, e pelos depoimentos das testemunhas ali inquiridas, bem como pelos autos de apreensão de objetos.

A autoria de igual forma comprovada pelas provas coletadas na fase inquisitorial, bem como pelas produzidas em Juízo.

A vítima VITÓRIA CAROLINA RAMOS DE SOUZA e as testemunhas CRISTIANO BERNARDO PACHECO e STALONE PEREIRA MOURA, ouvidas durante a instrução do feito, mídias fls. 56 e 68, confirmaram os fatos descritos na denúncia.

Os réus DANILO MELO MARTINS e GLEYLSON GEAN MARTINS DA SILVA, ao deporem perante a autoridade policial, fl. 07 e 08 do IPL, confessam o crime e o uso de simulacro de arma de fogo, e, apesar do acusado GLEYLSON GEAN MARTINS DA SILVA negar a conduta delitiva em Juízo, mídia fl. 68, o seu depoimento em sede inquisitiva, aliado ao do réu DANILO MELO MARTINS, em sede policial, e pelos prestados pela ofendida VITÓRIA CAROLINA RAMOS DE SOUZA e a testemunhas CRISTIANO BERNARDO PACHECO e STALONE PEREIRA MOURA durante a instrução processual, mídias fls. 56 e 68, servem como embasamento para um decreto condenatório de ambos os réus.

Destaco também que não há nos autos provas apresentadas pela defesa dos réus DANILO MELO MARTINS e GLEYLSON GEAN MARTINS DA SILVA, para convencer o Juízo de que estes realmente não assaltaram a ofendida VITÓRIA CAROLINA RAMOS DE SOUZA, em coautoria e armados com um simulacro de arma de fogo, contaminando com o germe da dúvida a pretensão acusatória. Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Cumpre no momento ser analisada a causa de aumento de pena constante do inciso II, do §2º, do artigo 157 do CPB.

A causa de aumento do concurso de pessoas citada no dispositivo acima, a prova dos autos indica que o crime foi praticado em coautoria de no mínimo 02 (dois) agentes.

Conforme esclarecido nos autos os réus DANILO MELO MARTINS e GLEYLSON GEAN MARTINS DA SILVA, atuaram conjuntamente na prática delitiva, configurando a hipótese de coautoria.

O concurso de pessoas é causa de aumento de pena justamente porque dificulta a defesa das vítimas. Assim, basta a certeza da existência da conjugação de esforços do agente com outrem, pouco importando a identificação desse ou mesmo se ele é imputável ou não.

No caso, patente a causa de aumento de pena constante no artigo 157, §2º, inciso II do CP.

O crime é consumado, pois esta magistrada adota os posicionamentos adotados pelo STJ e o STF, que consolidaram entendimento de que, para configuração da consumação do crime de roubo, não é necessária a posse mansa e pacífica da
res furtivae
pelo agente, sendo inclusive prescindível que saia da esfera de vigilância da vítima, e ainda que a posse seja breve.

Assim, tendo os réus DANILO MELO MARTINS e GLEYLSON GEAN MARTINS DA SILVA após a conduta delitiva, empreendido fuga e ficado com a posse do bem subtraído da vítima, apesar do objeto posteriormente ter sido recuperado, o crime é sem dúvida consumado.

Com efeito, o crime é de roubo majorado e consumado, se amoldando a figura típica constante do artigo 157, §2º, inciso II, do CPB.

(...) <sic>

Constato que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante amparado, sobretudo, na prova oral colhida sob o crivo do contraditório, associando-a à da fase inquisitorial e aos documentos expostos nesta, bem como pelo auto de apreensão de objetos. Merece destaque o fato da
res furtiva
ter sido encontrada em posse do apelante Danilo Melo Martins, em flagrante, após os apelantes empreenderem fuga.

Da instrução do processo, na fase judicial, de fato, é possível concluir que o roubo em questão ocorreu mediante o uso de simulacro de arma de fogo e em concurso de pessoas, fator determinante como aumento de pena, pois por si só, já dificulta a defesa das vítimas.

Importante
enfatizar o entendimento uníssono na jurisprudência pátria de que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a
palavra da vítima
, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório, ainda mais quando corroborado por outros elementos, como
in casu
.

Sobre o assunto, julgados recentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ALEGADA ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU DECOTE DAS MAJORANTES DOS INCISOS II E V DO § 2º DO ART. 157 DO CP. SÚMULA N. 7/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. PLEITO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.

1.

O julgamento monocrático do recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC e do RISTJ.

(...)

(AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021).

Informações Complementares à Ementa:

Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, 'nos
crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima
assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios' [...].

...............................................................................................................

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020) (grifos nossos)

No que tange à
autoria do apelante Gleyslson Gean Martisn da Silva
, do crime de roubo, esta restou amplamente demonstrada no conjunto probatório dos autos:

- Palavra da vítima, em sede policial e em juízo, no sentido da responsabilização dos acusados (Ids. 5167562 - Pág. 9; 5173838 a 5173845);

- Depoimento judicial dos policiais militares que realizaram prisão em flagrante dos condenados (Srs. Cristiano Bernardo Pacheco e Stalone Pereira Mota), tendo os encontrado, logo após o fato, juntos - na motocicleta utilizada no delito e dirigida pelo ora recorrente – e, com o garupa (Danilo), na posse da
res furtiva
(mídias nas Ids. 5173397 a 5173410; 5173365 a 5173373);

- Confissão Judicial do corréu Danilo Melo Martins, o qual detalhou o fato ocorrido, informando que a ideia da prática do delito partiu do ora recorrente e que este conduziu a moto e deu guarida, enquanto foi quem abordou a vítima (mídias constantes na Id. 5173850 a 5173853);

- Confissão extrajudicial do ora recorrente (Id. 5167562 - Pág. 11), concatenada com as demais provas acima expostas.

Ressalto, aqui, que os
depoimentos de policiais
, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Portanto, tenho que as provas dos autos são fartas e harmônicas em apontar a autoria delitiva do recorrente, e verifico que
não existem circunstâncias que o excluam do crime, tampouco o isentem de pena.

Não merece êxito a almejada exclusão da majorante do
concurso de agentes
, sob o argumento da falta de submissão ao contraditório e à ampla defesa. Houve comprovada participação de corréu, merecendo destaque os depoimentos, judiciais, da vítima e das testemunhas de acusação que foram coesas, enfáticas e precisas ao afirmar a presença de 2 agentes na ação criminosa, presos em flagrante, inclusive sob posse do bem subtraído da vítima, um celular LG, cor preta.

Quanto à alegação de
participação de menor importância
, tenho que não merece acolhimento, posto que sua participação foi decisiva para o sucesso da empreitada criminosa, já que era o condutor da moto utilizada para perpetrar o crime. Dessa forma, ressalto que toda atuação daquele que é considerado coautor é importante para a prática da infração penal, não se podendo, portanto, falar em 'participação de menor importância’.

Para ratificar:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, V E § 2º -A, I DO CPB.

RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFORME ATESTADO POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL, O APELANTE AGIU DE FORMA CONSCIENTE E VOLUNTÁRIA, TENDO CONTRIBUÍDO ATIVAMENTE PARA QUE HOUVESSE O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA.
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO SINGULAR UTILIZOU-SE DE ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.

NOVA DOSIMETRIA. PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM, DO PAGAMENTO DE 230 (DUZENTOS E TRINTA) DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. MATÉRIA PREQUESTIONADA. PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

(12671017, 12671017, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-27) (grifos nossos)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. COAUTORIA RECONHECIDA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TEORIA MONISTA. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DA PRÁTICA CRIMINOSA. COMUNICAÇÃO AO COAUTOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Tendo a Corte originária concluído que o recorrente cooperou efetivamente para a prática do delito, não é possível a este Tribunal reconhecer a participação de menor importância, contrariando as afirmativas daquela instância, sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ.

2.
Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.937.423/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. RÉUS SOLTOS. CONDENADOS POR CRIMES DISTINTOS E COM INSURGÊNCIAS DISTINTAS.

RÉU NÚMERO UM: CONDENADO POR DOIS ROUBOS MAJORADOS POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 157, §2º, I E II, DO CP NA FORMA DO ART. 71 DO CP) E POR RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. ROUBOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE UM DELES, AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RECEPTAÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO.

PRELIMINAR: INÉPCIA DA INICIAL

IV.
Não há falar em participação de menor importância quando a conduta do agente foi fundamental para a consecução do delito, incluindo a ação daquele que transporta o corréu até o local do crime e garante a fuga, ainda que não execute diretamente a grave ameaça.

(...)

(TJSC, Apelação Criminal n. 0022222-77.2015.8.24.0038, de Joinville, rel. Júlio César M. Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j. 18-09-2018) (grifei)

Portanto, restou comprovado, por meio da prova testemunhal, que o apelante agiu de forma consciente e voluntária, tendo contribuído ativamente e em conjunto com outro agente, para que houvesse o êxito da empreitada criminosa, razão pela qual
rejeito
a presente tese defensiva.

Registro que realizei análise e assento estar escorreita a
dosimetria
aplicada pelo magistrado sentenciante, ainda que não indagado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso.

Referente ao pleito de cumprimento da reprimenda inicial em regime aberto, ressalto ser incabível, posto que o magistrado estipulou como
regime inicial o semiaberto,
disposto no art. 33, §2º, “b” do Código Penal, em razão do
quantum
final e definitivo da pena, superior a 04 anos, não havendo que se falar em alteração do referido regime.

Noutro giro, quanto ao questionamento acerca da
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
, não merece êxito,
em razão do crime ter sido cometido com violência ou grave ameaça, além de constatar que a pena aplicada foi superior a 4 anos, dessa forma, inconcebível a substituição da pena, por restritiva de direito, por não restarem preenchidos os requisitos dispostos no art. 44, inciso I, do Código Penal.

Por fim, enfatizo que o montante arbitrado a título de multa observou corretamente a gradação do método de fixação das reprimendas, bem como se revela adequada e proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade, a qual não sofreu alterações da pena imposta pelo magistrado sentenciante, razão pela qual
mantenho o
quantum
da pena de multa
fixado na sentença condenatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em face da fundamentação supra, em consonância com parecer da d. Procuradoria de Justiça, entendo-se que os argumentos apresentados não merecem prosperar, conheço das apelações e nego-lhes provimento, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 08/05/2023